Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-20.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009268-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 871.046.791-20 (AGRAVADO), LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 132.713.001-78 (AGRAVADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (AGRAVANTE), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (AGRAVANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO COM O SOBRESTAMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA E ORDEM DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A medida liminar ter caráter provisório, com o único objetivo de evitar dano ao direito da parte, ela não é uma liberalidade da Justiça; constitui-se em providência acauteladora do direito do requerente e, de conseguinte, não pode ser indeferida quando presentes os seus pressupostos, do mesmo modo que não deve ser concedida quando não se verifica os requisitos para o deferimento.

2- No caso concreto, quanto à probabilidade do direito,
os documentos que instruem a petição inicial deixa entrever, pelo menos em princípio, que a sentença foi fundada em erro de fato. Ao que se vislumbra inicialmente, o Juiz entndeu que o imóvel rural objeto da permuta não fora entregue aos réus ou retornaria à posse e propriedade dos autores com a rescisão contratual; entretanto, quando a Ação onde foi proferida a sentença rescindenda foi ajuizada, a área desde há muito estava registrada em nome de terceiro estranho à lide, com a ressalva de que o Autor outorgou ao Requerido, por meio de Substabelecimento Público, todos os poderes que lhe foi conferido pelo proprietário anterior do imóvel rural.

3-
Em relação ao perigo de dano, inobstante os Agravantes alegarem que é inverso, o pedido foi parcialmente acolhido, tão somente para suspender o trâmite do cumprimento da sentença rescindenda e garantir a averbação da existência deste feito na matrícula do imóvel. Não há prejuízo aos Agravantes, pois caso o pedido rescisório seja julgado improcedente, a marcha processual da ação originária será retomada e os Recorrentes receberão o que lhes foi garantido por meio da sentença, devidamente corrigido e acrescido de juros; contudo, se por ventura os efeitos da sentença não sejam suspensos, os Agravados poderão sofrer penhora em contas bancárias e todos os demais atos constritivos do cumprimento da sentença que, ao final, poderá ser rescindida. A averbação da existência deste feito não acarreta prejuízo aos Agravantes e mais, resguarda direito de eventuais terceiros.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1009268-20.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lilian Fabiana Pereira Leite
e
Nereu Muniz de Macedo Filho
, em virtude da decisão de Id. 52168417, em que deferi parcialmente o pedido liminar formulados por
Isabel Medeiros de Oliveira
e
Lassemar Xavier de Oliveira
, nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face dos Agravantes.

Em suas razões, alegam que a concessão do efeito suspensivo implicou, diretamente, em lesão aos Agravantes que, além de ficarem por mais de 05 (cinco) anos privados de utilizar o bem, atualmente estão impedidos de buscar, pelos meios legais, a compensação pelos danos decorrentes da conduta ilícita praticada pelos Agravados.

Asseveram que não estão presentes os requisitos que autorizam a rescisão de sentença, taxativamente elencados no artigo 966 do CPC.

Sustentam que também é patente a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, que autorizam a concessão de tutela de urgência, pois não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Reiteram que nos autos não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos Agravados, pois eles se baseiam em documentos que não foram apresentados no curso do Processo n.º 13400-24.2013.811.0041, de forma que não há como falar em suposto dolo e erro de fato, pois é flagrante a afronta aos dispositivos que regulamenta o procedimento da ação rescisória.

No entender dos Agravantes, o fato de a Ação de Rescisão do Contrato Verbal ter sido ajuizada apenas em 2013 ao passo que a rescisão da permuta ocorreu de fato em 2008, sendo que neste meio tempo ocorreu a venda da área a terceiro, não impõe aos Agravados lesão de difícil ou impossível reparação, haja vista que a necessidade de ajuizamento da ação apresentou-se depois de esgotadas todas as tentativas amigáveis de resolução do conflito.

Ressalvam que, por anos, notificaram os Agravados e que também aguardaram a prolação da sentença na Ação de Usucapião ajuizada pela Agravada Isabel.

Aduzem que o dano ao resultado útil do processo também não se evidencia, na medida em que qualquer ordem de execução forçada pretendida pelos Agravantes no curso do cumprimento de sentença ressai simplesmente efetivação de direito abarcado pela coisa julgada e pelo ato jurídico perfeito.

De outro norte, afirmam que decisão lhes acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, pois além de não poderem reaver parte do prejuízo material ao qual foram injustamente expostos ao longo desses anos pela Agravada Isabel, a medida ainda permite que Recorridos/devedores tenham tempo de praticar atos de esvaziamento de patrimônio e outras manobras que frustrem a execução.

Assim, sob a tese de que a decisão agravada foi proferida sem atenção aos parâmetros legais existentes e sem observância aos precedentes deste Tribunal de Justiça, pedem seja afastada a concessão do efeito suspensivo e revogada a medida liminar.

Contrarrazões no Id. 62064977.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020